Tribunal: TJMT
Processo: 1042254-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA BANCÁRIA – SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BLOQUEIO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL OU DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042254-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA - CPF: 048.377.751-01 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022